Tribunal: TJBA
Processo: 8062416-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062416-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FLÁVIO GALVÃO CALHAU

Advogado(s)
:
ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO

AGRAVADO: DARLEI PALAFOZ SILVA

Advogado(s)
:
KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO, COSME ARAUJO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS. OBRA RESIDENCIAL. DANO AO IMÓVEL VIZINHO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLÁVIO GALVÃO CALHAU contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência nos autos da ação de nunciação de obra nova, proposta por DARLEI PALAFOZ SILVA, determinando a imediata suspensão de obra residencial até ulterior deliberação, sob pena de multa diária. O agravante alega nulidade da citação, ausência de requisitos para a concessão da liminar, regularidade da obra e má-fé processual da parte agravada, requerendo a revogação da decisão agravada e a condenação do agravado por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível conhecer da arguição de nulidade de citação no âmbito do agravo de instrumento; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória que determinou a suspensão da obra; (iii) definir se houve má-fé processual do agravado, com possível responsabilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A alegação de nulidade da citação não é conhecida, por não ter sido previamente apreciada pelo juízo de origem, o que configura supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

2. A ação de nunciação de obra nova destina-se a impedir a continuidade de construção potencialmente lesiva ao imóvel vizinho, sendo cabível apenas enquanto a obra estiver em andamento e mediante demonstração de prejuízo decorrente da construção, de modo que a conclusão da obra acarretaria a perda de objeto da demanda.

3. A concessão da tutela de urgência é mantida, ante a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. A verossimilhança das alegações é evidenciada por documentos e conversas juntadas aos autos, que apontam para danos no imóvel vizinho decorrentes da obra. O perigo de dano é presumido diante do risco de agravamento da situação.

4. A menção do responsável técnico do agravante acerca da necessidade de realização de perícia técnica para apuração de eventuais danos, suas causas, a responsabilidade pelo ressarcimento e o correspondente valor indenizatório evidencia a necessidade de instrução probatória, a fim de esclarecer a realidade dos fatos controvertidos.

5. A obra, embora formalmente regular, apresenta indícios de irregularidade no seu desenvolvimento, inclusive com nova notificação municipal por obstrução de calçada e outros elementos que enfraquecem a tese de plena conformidade técnica.

6. A alegação de litigância de má-fé não prospera, pois não restou comprovada conduta dolosa ou fraudulenta do agravado, sendo inadmissível a presunção de má-fé, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Embargos de declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento:

1. A arguição de nulidade da citação não pode ser conhecida diretamente em sede de agravo de instrumento quando ausente apreciação prévia pelo juízo de origem.

2. A concessão de tutela provisória em ação de nunciação de obra nova exige demonstração de verossimilhança das alegações e risco de dano, mesmo diante de aparente regularidade da obra.

3. A litigância de má-fé exige prova clara e inequívoca de dolo processual, não sendo admitida sua presunção.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 6º, 77, 80, 81, 237, II, 239, 242, 247, 248, 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, art. 187; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AI 5000851-07.2024.8.21.7000, Rel. Des. João Pedro Cavalli Junior, j. 25.01.2024; TJ-PE, AI 0004143-23.2018.8.17.9000, Rel. Des. Frederico Neves, j. 16.10.2018; TJ-GO, Ap. 0408491-65.2019.8.09.0093, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 13.07.2020.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor e
JULGAR PREJUDICADOS
os embargos de declaração opostos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09